Tribunal: TJDFT
Processo: 0735286-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ÍNDICE A SER APLICADO. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O dano material discutido nos presentes autos é resultante de responsabilidade extracontratual (art. 186, CC), pois que oriundo de ato ilícito, consubstanciado em acidente de trânsito, com dano, cometido pela ré, ora recorrida, contra terceiro que, no momento do sinistro, dirigia carro da empresa autora.
2. O art. 398, do CC, determina que, nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde a data que o praticou. E, que, como consequência da referida norma, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora e a correção monetária têm de ser aplicados a partir do evento danoso, ou, do efetivo prejuízo (Súmulas 54 e 43).
3. No caso em análise, o MM Juiz sentenciante entendeu por bem julgar PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, para condenar a ré, ora recorrida, a ressarcir a parte autora em R$ 12.732,26 (doze mil, setecentos e trinta se dois reais e vinte e seis centavos), com juros de mora e correção monetária desde a data da citação, considerando, principalmente, ausência de conserto do veículo automotor
4. Tal entendimento, contudo, mostra-se bastante equivocado. Primeiro porque destoa, completamente, do entendimento consolidado pelo STJ e por este egrégio TJDFT. Segundo, porque, o conserto do carro não chegou a se concretizar, simplesmente, porque a locadora de veículos preferiu alienar o mesmo, no estado em que se encontrava, por preço bem abaixo do praticado no mercado. No entanto, os prejuízos financeiros podem ser detectados a partir da análise dos documentos constantes dos autos.
5. Entende-se adequada aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, considerando, principalmente, o entendimento sumulado pelo STJ e o disposto no art. 406, CC/2002, c/c, art. 161, § 1o, CTN; e, correção monetária conforme índice oficialmente adotado pela Tabela Prática deste egrégio TJDFT, também, a partir do evento danoso.
6. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.